Tribunal: STF
Processo: ARE 1349400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC - PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS FIXAS NÃO PRESTADAS - SUPRESSÃO DE PAGAMENTO HABITUAL. O Município-Reclamado, ao suspender o pagamento das horas extras fixas, observou os princípios da legalidade e moralidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, de forma que não prospera a alegação de ocorrência de ato abusivo, sem justificativa e, tampouco, violado o princípio da irredutibilidade salarial. Julgados. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura do acórdão regional extrai-se que a Reclamante recebia horas extras mensalmente que não foram efetivamente cumpridas. O Eg. TRT registrou que a Autora confessou que “nunca prestou serviço extraordinário, mas, independentemente, recebia referida verba, configurando, portanto, aumento salarial disfarçado” (fl. 161). O Eg. TRT consignou que “não se faz necessário sequer adentrar-se à concretude da situação fática, isto é, da efetiva supressão das horas extras, porquanto entendo que inexiste autorização heterônima em lei a supedanear a pretensão” e que, “se prestação de horas extras houve, essas configuram componentes do salário-condição” (fl. 161). O caput do artigo 37 da Constituição Federal, citado pela parte, impõe que toda a Administração Pública brasileira deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No caso dos autos, o Município-Reclamado, ao suspender o pagamento das horas extras, observou os princípios da legalidade e moralidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, de forma que não prospera a alegação de ter sido um ato abusivo, sem justificativa e, tampouco, violado o princípio da irredutibilidade salarial. Além disso, a supressão da parcela paga a título de horas extras não configura alteração ilícita do contrato de trabalho ou ofensa à irredutibilidade salarial, prevista nos artigos 7º, VI, e 37, XV, da Constituição Federal. Sequer seria o caso de pagamento da indenização a que alude a Súmula nº 291, porquanto a aplicação do verbete pressupõe a correspondência entre o pagamento e a prestação habitual do serviço suplementar. A súmula reflete hipótese diversa da controvertida nestes autos, em que houve concessão irregular de parcela remuneratória adimplida sob o título de horas extras. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente